Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715908-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: I9 POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra a r. decisão (ID 188331946 - autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (no 0709435-04.2018.8.07.0018) por si ajuizada em face de I9 POLÍMEROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos pelo executado, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando em curadoria especial, acolheu parcialmente a impugnação à execução, fixando honorários advocatícios em face do exequente. O agravante, em suas razões de ID 58209759, alega que o cálculo apresentado pelo agravado não aplicou os juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, sobre cada fatura em atraso, conforme Resolução Resolutiva ANEEL no 1000/2021. Informa que a sentença (ID 120958056) que julgou procedente a ação monitória seguiu o alinhamento normativo vigente, e, assim o cálculo feito pela agravante está correto em consonância com o decisum. Alega que o cálculo realizado pela executada adotou índice de correção monetária diverso do da sentença, utilizando o INPC, ao invés do IGP-M, assim como não aplicou a multa de 2% (dois por cento) determinada. Sustenta que o cálculo da Contadoria está incorreto, porquanto aplicou a multa de 2% somente em momento posterior, quando devida desde o vencimento da fatura inadimplida. Ressalta a imutabilidade do julgado, ante a autoridade da coisa julgada. Pleiteia a concessão de liminar com efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a decisão agravada constrange o patrimônio da agravante, em afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pede que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para reforma a decisão, revogando-a, para restabelecer a sentença, sob pena de enriquecimento ilícito. Preparo regular (ID 58209761 e 58209762) 3506610 e 43506610). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à suspensão da decisão recorrida, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De efeito, conforme relatado, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fito de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito, resumidamente, ao argumento de desrespeito à coisa julgada, que fixou juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada fatura, conforme Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, bem como não aplicou os juros de 2%, a cada vencimento das faturas. Destaco, inicialmente, o que restou decidido pela coisa julgada: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, rejeito os embargos à monitória e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 100.863,99 (cem mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), acrescida de correção monetária pelo IGP-M, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês desde o dia de vencimento de cada uma das faturas até a data do efetivo pagamento a partir da última atualização (22/08/2018, conforme planilha de ID 231390160). A decisão agravada, de sua vez, decidiu da seguinte forma: Trata-se de embargos de declaração opostos por I9 POLIMEROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, representada pela Curadoria Especial, ID 185483248, em face da Decisão ID 184589496. O embargante afirma, em síntese, que o d. Juízo desconsiderou os termos estabelecidos no julgado exequendo. Afirma que o valor executado de R$ 100.863,99 apontado na conforme planilha de ID 23139016 deve ser atualizado a partir de 22/08/2018. Requereu a remessa dos autos à Contadoria para os esclarecimentos. Em contrarrazões, ID 186173449, a embargante requer a rejeição dos embargos. Afirma que os cálculos estão corretos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 185483248, porquanto tempestivos. Assiste razão ao embargante. A decisão ID 184589496 rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos, conforme planilha de cálculos apresentada pela exequente ID 141179098. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial. Eis que a sentença ID 78185128 definiu os critérios a serem adotados para o cálculo do valor exequendo, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, rejeito os embargos à monitória e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 100.863,99 (cem mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), acrescida de correção monetária pelo IGP-M, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês desde o dia de vencimento de cada uma das faturas até a data do efetivo pagamento a partir da última atualização (22/08/2018, conforme planilha de ID 23139016). Da analise dos autos, verifica-se que o executado utilizou o índice de correção indevido na planilha presentada na impugnação (INPC) ID 167714369. Noutro giro, o exequente modificou o título ao realizar a correção desde o vencimento de cada fatura, fato que por simples cálculo aritmético aumenta o valor da dívida e não encontra correspondência no título ID 167714369. Conforme pode-se observar nos cálculos abaixo: 1 _ Dessa forma, acolho os embargos de declaração, ID 185483248, para modificar a decisão ID 184589496. Acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo o valor devido em R$ 210.411,61 atualizados desde 08/2018 até 07/2023 ( R$ 159.402,74 + 10% honorários fixados na sentença + 10% multa do art. 523 + 10% honorários do cumprimento de sentença + multa de 2%). 2 _ Na hipótese, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados em favor unicamente do executado, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC vigente ( R$ 310.649,67 - R$ 210.411,61 = R$ 100.239,06, atualizados até 07/2023). 3 _ Ao exequente para juntar planilha atualizada do débito, conforme determinado na presente decisão e indicar bens à penhora. A decisão agravada decidiu que não se aplicam os juros de mora sobre cada parcela inadimplida, porque, ao propor a ação condenatória, a CEB S.A, à época (25/08/2018), atualizou os débitos, pelo índice IGPM, bem com aplicou juros de mora, após, na forma proporcional. Dessa forma, considerando o trânsito em julgado de acordo com as alegações e os valores contantes da planilha colacionada à inicial, as atualizações monetárias seguintes, bem como a incidência de juros de mora, devem ser efetivadas a partir de última atualização, qual seja, 22/08/2018. Não se vislumbra, prima facie, desrespeito à coisa julgada, porquanto a divergência deve-se apenas quanto à data da atualização e da aplicação de juros de mora, não quanto aos índices. Assim, não obstante a argumentação expendida pelo recorrente, ao menos nesta fase incipiente, não se denota a caracterização da probabilidade do direito invocado, porquanto, ao que se nota, não houve desrespeito à coisa julgada. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,24 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator